Tribunal: TJDFT
Processo: 0707922-42.2020.8.07.0014
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
1. Apelação contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu por infringir o art. 147, caput, do CP praticado contra a vítima em contexto de violência doméstica.
2. In casu, a materialidade e a autoria foram evidenciadas pelo contexto probatório produzido, em especial pela palavra firme e coerente da vítima em ambas as fases, tendo a palavra da vítima singular importância no esclarecimento de crimes com violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme precedente.
3. Assim, os elementos probatórios produzidos são mais do que suficientes para rechaçar qualquer dúvida razoável quanto à dinâmica dos fatos típicos cometidos pelo réu que comprovadamente praticou o crime de ameaça em desfavor da vítima, razões pelas quais não há que se falar em absolvição do réu, nos moldes do art. 386, incisos III e VII, do CPP.
4. Conforme firmado pelo STJ em sede de julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1643051/MS e 675874/MS, é possível a condenação do réu ao pagamento de danos morais decorrentes de crimes praticados com violência doméstica, desde que "haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória".
5. Cuida-se, na espécie, de dano moral in re ipsa, o qual não se exige a comprovação da extensão do dano em relação à vítima, uma vez que decorre da própria prática delituosa ocorrida em contexto de violência doméstica contra a mulher. 5.1. No caso, o pedido reparatório foi formulado na denúncia pelo Ministério Público que é parte legítima para tanto, sendo o valor indenizatório mínimo fixado pelo juízo sentenciante proporcional e adequado às circunstâncias do caso, razão pela qual deve ser mantido.
6. Apelação conhecida e não provida.